Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833. INCISO V. CPC. BUSCA VIA INFOJUD E SNIPER. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
1. Em primeiro plano, é possível observar que o exequente/agravante requer a expedição de ofício a operadoras da Previdência Privada a fim de verificar a existência de saldo em favor do executado/agravado.
2. Desse modo, cumpre-se destacar que as verbas depositadas em fundos de previdência privada se tratam de reserva de valores para a aposentadoria, incidindo, no caso, a vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria.
3. Na mesma esteira, ainda que fosse adotado entendimento diverso, eventual saldo em nome da parte agravada em contas de previdência privada seria localizado por meio das consultas realizadas aos sistemas INFOJUD E SNIPER, realizadas nos autos em data recente. Desta forma, a diligência pleiteada carece de um mínimo de utilidade prática, que justifique sua realização.
4. Nesse sentido, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor.
5. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça.
6. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Suspenso o processo executivo por execução frustrada (art. 921, III do CPC), a realização de novas medidas de buscas de bens dependem de indicação de sua viabilidade e necessidade.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.